Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718450-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA GRACIELA AREVALO LOPES BRAGA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0715390-33.2019.8.07.0001 deflagrado pelo CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303 em desfavor da agravante no qual o juízo a quo deferiu a conversão do arresto que recai sobre o imóvel de matrícula no 68407, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, em penhora. Sustenta a agravante o descabimento da penhora do imóvel residencial alugado para custeio da atual moradia do devedor, por se caracterizar como bem de família. Alega ser irrelevante o montante da remuneração do cônjuge da devedora para fins de caracterização do status protetivo do imóvel. Afirma não ser cabível a exigência de produção de prova diabólica, bem como que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que o bem é o único imóvel da família e para demonstrar que o produto da locação do bem é utilizado para custeio da locação do imóvel de moradia da família em Foz do Iguaçu. Diz que não houve preclusão vinculativa da sentença que julgou procedente o pedido cautelar de arresto do imóvel. Assevera que a dívida exequenda não se enquadra em qualquer das exceções do art. 3o da Lei no 8.009/90 ou de qualquer outra exceção legal, bem como a inviabilidade jurídica de prejudicar o cônjuge da devedora. Subsidiariamente, aduz a nulidade da decisão agravada, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa. Indica precedentes jurisprudenciais em amparo a suas teses. Aduz a existência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a penhora do imóvel da devedora. Preparo regular no ID 36096301. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão da tutela recursal antecipada. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Conquanto não haja preclusão vinculativa da sentença proferida nos autos da ação cautelar no 2011.01.1.052720-2 (ID 59800011 – autos de origem), é fato que as circunstâncias fático-jurídicas do imóvel permanecem inalteradas. Isso por que, quando da prolação da referida sentença (05/03/2013), o imóvel arrestado já se encontrava alugado a terceiros, conforme contrato de aluguel de ID 104994851 – autos de origem –, datado de 1o de outubro de 2012. Lado outro, a devedora, nesse ínterim, restou condenada na ação principal, em 24/08/2015 (ID 36634127 – autos de origem), estando preclusa a matéria. Esses fatores, passíveis apreciação nesta fase recursal de cognição sumária, impõem, ao menos por ora, a manutenção do reconhecimento da penhorabilidade do imóvel anunciada na sentença cautelar, o que afasta a probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora